Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736082-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM, BENENUTRI COMERCIAL LTDA APELADO: BENENUTRI COMERCIAL LTDA, ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM DECISÃO Trata-se de pedido formulado por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO visando o imediato desbloqueio de quantias constritas, sob o argumento de que tais valores estão vinculados a contratos de gestão (id. 45011838). Tratou-se, inicialmente, de ação monitória proposta por BENENUTRI COMERCIAL LTDA contra ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM, com a finalidade de recebimento da quantia de R$897.278,04, tendo sido juntado ao processo documentos variados, notas fiscais, comunicados de e-mail e notificação extrajudicial. O título executivo judicial foi constituído no valor de R$880.841,17 (id. 35148421/35148430). Em sede recursal, esta e. 7a Turma Cível, em voto da lavra do então e. Relator, Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, não conheceu do recurso da parte requerida e deu parcial provimento ao recurso da autora tão somente para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo indene a r. sentença quanto aos demais temas (id. 40132102 – p. 6). Após a publicação do acórdão, a parte autora, BENENUTRI COMERCIAL LTDA, deduziu pedido de tutela provisória cautelar em caráter incidental, requerendo o arresto nas contas bancárias da requerida, ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM, até o limite de R$1.052.139,51 (id. 40313918). O pedido cautelar foi deferido pelo e. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA, oportunidade em que se consignou, verbis: “O valor arrestado ficará depositado em conta à disposição do Juízo de primeira instância, a quem caberá decidir futuramente sobre o levantamento da quantia” (id. 40416827). A requerida ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM interpôs agravo interno contra a r. decisão, obtendo provimento favorável nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS DECORRENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR ENTIDADE PRIVADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. 1. A Lei 11.382/2006 inseriu, no art. 649, IX, do CPC, a previsão de impenhorabilidade absoluta dos "recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde, ou assistência social". 2. Não é qualquer recurso público recebido pelas entidades privadas que é impenhorável, mas apenas aquele de aplicação compulsória na saúde. 3. No caso, os valores recebidos pela entidade privada recorrente vinculam-se à contraprestação pelos serviços de saúde prestados em parceria com o SUS Sistema Único de Saúde, razão pela qual são absolutamente impenhoráveis. O interesse público, no caso, deve prevalecer sobre o interesse privado do credor. (REsp 1324276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012). 4. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1659357, 07360828220218070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, foi dado provimento ao recurso da requerida para “reformar a decisão agravada e determinar que seja promovido o desbloqueio das contas bancárias da Agravante vinculadas aos convênios firmados com a Administração Pública, cujo montante bloqueado foi de R$ 1.052.139,51 (um milhão, cinquenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).” (id. 43360179). Opostos embargos de declaração contra o supracitado acórdão, estes foram conhecidos, mas improvidos (id. 44679069). Em 24/03/2023, ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO peticionou nos autos requerendo o imediato desbloqueio das quantias constritas, aduzindo que tais valores estão vinculados a contratos de gestão (id. 45011837). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, e de acordo com o relatório apresentado, verifico que nada há a prover em relação ao pedido retro. Isso porque, como visto, os valores constritos estão vinculados ao Juízo de primeiro grau, a quem coube, por força de decisão que, inicialmente, acolheu o pedido cautelar de arresto, decidir sobre a liberação das quantias bloqueadas. Sem embargo, em sede de agravo interno, este Tribunal já se manifestou expressamente sobre a questão, decidindo pelo desbloqueio das contas bancárias da ora requerente vinculadas aos convênios firmados com a Administração Pública, cujo montante constrito foi de R$1.052.139,51 (um milhão, cinquenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos). Sendo assim, entendo que, sobre o ponto, a prestação jurisdicional deste Órgão Julgador se exauriu, cabendo a parte ora postulante deduzir o pedido em comento diretamente no Juízo a quo, a quem competirá decidir sobre o pedido de imediata liberação dos valores. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora